Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716320-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIDA CONCEICAO LUIZ PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator